Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-42.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000688-42.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, FABIO RIVELLI

APELADO: ANTONIO MOTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR IDOSO. DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS "CESTA B. EXPRESSO" EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA VALORES ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES. TEMA REPETITIVO 676.608/RS DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o banco réu a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a restituir os valores descontados a título de "CESTA B. EXPRESSO" de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade dos descontos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor (consumidor idoso e aposentado que recebe um salário mínimo mensal).

4.O "Termo de Opção à Cesta de Serviços" apresentado pelo banco não constitui prova inequívoca da contratação, pois não demonstra que foram prestadas ao consumidor informações claras, adequadas e compreensíveis sobre os serviços contratados, especialmente considerando sua vulnerabilidade acentuada.

5.O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recurso repetitivo paradigma (EAREsp nº 676608/RS), é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados.

6.O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dada a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor idoso, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7.O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

8.Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação são adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000688-42.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes BANCO BRADESCO SA e outro e como apelados ANTONIO MOTA DOS SANTOS e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a preliminar suscitada

e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01